Tribunal: STF
Processo: ARE 1456339
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso pela qual foi negado seguimento ao recurso. 



    A matéria debatida, em síntese, refere-se à expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de crédito individualizado de servidor público, no âmbito do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada por entidade sindical.



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral do caso dos autos nos termos do Tema 148. Sustenta que a análise da norma constitucional prevista no art. 100, § 8º, da Constituição Federal estaria impedida pelo óbice do reexame de fatos e provas, sem apontar especificamente quais elementos fáticos ou probatórios necessitariam de reavaliação para se alcançar conclusão diversa. Reitera as razões do apelo extremo. Requer o provimento do agravo.



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado WALTER - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado WALTER, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.”



    Intimado, o Município da Estância Balneária de Itanhaém não se manifestou.



    É o relatório.



    Decido.



    Acham-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Com efeito, o extraordinário impugna decisão proferida em última ou única instância; a controvérsia diz respeito a questão unicamente de direito, envolvendo matéria essencialmente constitucional, devidamente prequestionada na origem; a repercussão geral foi demonstrada formal e motivadamente.



    Passo, desse modo, à nova análise do mérito.



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em processo coletivo (ação civil pública), no qual a entidade sindical recorrente, atuando na condição de substituta processual, promove a execução individualizada dos créditos dos servidores públicos substituídos.



    O Tribunal recorrido, no entanto, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor, à alegação de que o cumprimento de sentença deve ser realizado com base no valor global do título judicial, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º).



    Inconformado, o sindicato recorrente sustenta que a decisão questionada violou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 148/RG, bem assim o conteúdo normativo do art. 100, § 8º, da CF/1988.



    Presente esse contexto, entendo assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário.



    Vale enfatizar que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo, na condição de substitutos processuais, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema nº 823/RG).



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 183 da repercussão geral (Individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública), reconheceu possível aos credores substituídos em ação coletiva promoverem a execução individual contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada exequente (e não pelo montante global da execução).



    A tese jurídica firmada naquele julgamento está assim fixada:



    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    Eis o teor da emenda do acórdão em referência:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13-11-2014)



    Esse entendimento foi consolidado por ocasião do recente julgamento do Tema nº 1317 da repercussão geral (Fracionamento de precatório decorrente de créditos individuais e divisíveis resultante de execução de título judicial coletivo promovida por substituto processual), no qual o Plenário assentou, novamente, que “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença de ação coletiva. Substituição processual. Inexistência de fracionamento de precatório. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV.



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos.



    4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”.” (ARE 1491569 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 27-08-2024)



    Ambas as Turmas desta Corte têm reafirmado esse mesmo entendimento, em sucessivos julgamentos, enfatizando a plena validade constitucional da individualização da execução coletiva promovida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) conforme o valor do crédito titularizado por cada exequente. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO DO VALOR INDIVIDUALIZADO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645-RG/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese: “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.” 2. A jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. 3. O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento. 4. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos.” (ARE 1495319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2024 PUBLIC 19-08-2024)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.” (RE 860965 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)



    No caso, o acórdão recorrido denegou o direito dos credores à execução via sindicato com individualização, devendo ser reformado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário do Sindicato dos Servidores Publicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá, para que a execução prossiga, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos credores substituídos. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente